Tribunal: TJSP
Processo: 0042907-45.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Desapropriação – Desistência – Admissibilidade, pois não havia o pagamento do valor da indenização, nem tampouco a imissão na posse – Homologação devida – Requisitos presentes - Pedidos de indenização e de condenação em obrigação de fazer e desfazer que não são cabíveis – Falta de demonstração de prejuízos – Alteração de lei de zoneamento urbano que ocorreu ainda antes do decreto de

Ementa:
Desapropriação – Desistência – Admissibilidade, pois não havia o pagamento do valor da indenização, nem tampouco a imissão na posse – Homologação devida – Requisitos presentes - Pedidos de indenização e de condenação em obrigação de fazer e desfazer que não são cabíveis – Falta de demonstração de prejuízos – Alteração de lei de zoneamento urbano que ocorreu ainda antes do decreto de desapropriação - Caso em que não se demonstrou que o imóvel foi invadido e que não há provas de que o município colaborou para qualquer invasão, sendo partes do bem vendidas irregularmente pela própria recorrente, tanto que houve condenação por construção de loteamento irregular – Preliminares afastadas – Recurso improvido.